Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601087-73.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0601087-73.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601087-73.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Boca de Urna, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601087-73.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela coligação Mudança Com Experiência em
face da Fabrício Alves Tambolo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação
Mudança Com Experiência, em face da Fabrício Alves Tambolo, alegando, em síntese, que o
representado, na sua página do Facebook , está a realizar propaganda eleitoral impulsionada, as
quais continuam ativas, mesmo após às 22hs do dia 14/11/2020, situação que constitui crime,
conforme art. 39, § 5º, inciso IV, da Lei n.º 9.504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FABRICIO ALVES TAMBOLO VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FABRICIO ALVES TAMBOLO (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
516
17/05/2021 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.729

RECURSO ELEITORAL 0601087-73.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FABRICIO ALVES TAMBOLO VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: FABRICIO ALVES TAMBOLO
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PROCEDÊNCIA. RECURSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO
PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONTRADITÓRIO REALIZADO. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do art.485, §3º, do Código de Processo Civil. Inexistência de violação ao
princípio da cooperação ou ao disposto nos arts.9, 10, 141 e 492 do CPC.
2.Ademais, nos termos do art.10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional.
Precedentes.
4.Feito extinto sem julgamento do mérito.

Num. 34086516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP/12-PDT/15-MDB/33-PMN), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por

propaganda irregular ajuizada pela Recorrente em detrimento de FABRICIO ALVES
TAMBOLO VEREADOR sob alegação de violação ao artigo 39, §5º, inciso IV, da Lei das
,
Eleições, e ao artigo 87, inciso IV, da Resolução nº23610/2019, do TSE.
2.Em suas razões recursais a Recorrente sustenta que o Recorrido manteve, em sua página no
site Facebook, mais de vinte e duas propagandas impulsionadas, que não foram removidas
após às 22hs do dia 14.11.2020, situação que constitui crime, conforme prescrito no artigo 39,
§5º, inciso IV, da Lei nº9.504/97.
3.Desta forma, requereu a reforma da sentença para reconhecer o impulsionamento de
conteúdo eleitoral no período proibido, ou seja, posteriormente às 22hs do dia 14.11.2020,
devendo ser aplicada as sanções do artigo 39, §5º, da Lei das Eleições.
4.Em contrarrazões o Recorrido sustentou que a sentença não merece reforma, porquanto
reconhece que as publicações impulsionadas foram publicadas anteriormente à data de
15.11.2020, e que na Biblioteca de Anúncios do Facebook constam os dados de pagamento.
Ao final, postulou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, por entender que o impulsionamento da
propaganda eleitoral ocorreu durante o período permitido, conforme informações constantes na
rede social Facebook.
6.Vieram conclusos os autos, momento em que se determinou a intimação das partes e da
Procuradoria Regional Eleitoral quanto à eventual ilegitimidade ativa da Coligação,
considerando o decidido por esta Corte nos autos do RE nº0600638-44.2020.6.16.0061 (Id
24658116).
7.O Recorrido manifestou-se pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Coligação, com o
julgamento de recurso prejudicado. Sucessivamente, pela manutenção da improcedência da
sentença.
8.Por sua vez a Coligação Recorrente sustentou que:
a) há diferenças entre as demandas, vez que o RE nº0600638-44 paradigma trata de
Representação Eleitoral interposta pela pessoa física do candidato a vereador em face do
candidato ao cargo majoritário;
b) nestes autos a demanda foi interposta pela Coligação da majoritária em face de um
candidato da proporcional, em face à ilegalidade de seus impulsionamentos;
Num. 34086516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792

c) houve recebimento do Recurso Especial interposto nos autos paradigma, razão pela qual
não há que se falar em decisão transitada em julgado ou decisão vinculativa;
d) no mérito, que as reclamações e representações relativas ao descumprimento da Lei das
Eleições podem ser apresentadas por qualquer Partido Político, Coligação ou Candidato, com
fulcro no artigo 96;
e) que a legislação eleitoral concedeu legitimidade a qualquer Coligação para a interposição de
representação, não havendo qualquer tipo de norma proibitiva quanto à representação entre
cargos majoritários e proporcionais.
9.Por fim, afirma que o caso não é idêntico ao paradigma e, ainda que assim o fosse, a
legitimidade da Coligação é ampla na interposição de representações por descumprimento da
legislação eleitoral.
10.A Douta Procuradoria Regional Eleitoral acostou novo Parecer, aduzindo, em síntese, que:
a) defende que a legitimação ativa para o ajuizamento de representações relacionadas ao
descumprimento das disposições da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições) tem um caráter geral e
não temático e que ao estabelecer o rol de legitimados ativos para a propositura deste tipo de
demanda, o legislador nada trata sobre a impossibilidade de candidatos da proporcional
representarem irregularidades perpetradas pelos candidatos da majoritária, ou vice-e-versa;
b) embora as situações fáticas não sejam coincidentes, resta claro que quem tem legitimidade
para impugnar o registro de candidatura de candidato ao pleito majoritário também é parte
legítima para representá-lo à Justiça Eleitoral nos casos de violação aos dispositivos da Lei
nº9.504/97 (Lei das Eleições).
11.Ao final, opinou pelo reconhecimento da legitimidade ativa da Coligação representante para
o ajuizamento da Representação de origem (Id 26936966).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais, que julgou improcedente a Representação por propaganda irregular,
ajuizada com fundamento no artigo 39, §5º, inciso IV, da Lei das Eleições e no artigo 87, inciso
IV, da Res. TSE nº23.610/2019.
3.Em respeito à decisão proferida pela Corte Eleitoral nos autos RE
nº0600638-44.2020.6.16.0061, determinou-se a intimação das partes e da Procuradoria
Regional Eleitoral para manifestação quanto à eventual ilegitimidade ativa da Coligação
Representante. Oportunamente, ambas as partes se manifestaram, conforme consta do
relatório.
Num. 34086516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792

4.Observa-se que a Representação foi ajuizada por Coligação majoritária, em face de
candidato ao cargo de vereador (eleição proporcional).
5.Não obstante o Recorrido não tenha suscitado tal tese em suas contrarrazões, o fato é que a
legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase
do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
6.Neste sentido:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade
da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.

Agravo regimental não conhecido” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a)
, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
Min. Rosa Weber

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SUPOSTA
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO
DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº9.504/97.
1.Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de matéria de ordem
pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à
preclusão.
2.Ante o contido no caput do art.30-A da Lei nº9.504/97, apenas partido político e coligação
possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar condutas irregulares
relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais, não sendo cabível interpretação

que estenda tal legitimidade aos candidatos” (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
MATTAR
7.É de se ressaltar que, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório (Id 25153316 e Id
26936966).
8.A Recorrente sustenta que o recebimento do Recurso Especial nos autos paradigma afasta a
possibilidade de reconhecimento daquela decisão nestes autos, em razão da possibilidade de
reforma do julgado pelo E. TSE e diante da ausência de decisão vinculativa.
Num. 34086516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792

9.Considerando as alterações promovidas pela EC nº97/2017 na Lei das Eleições, não é mais
permitida a formação de Coligações para a eleição proporcional.
10.Fixadas estas premissas, verifica-se que, de fato, a Coligação Recorrente é parte ilegítima
para a propositura da presente representação. Não se revela lógico permitir que Coligação
formada para concorrer ao pleito majoritário atue em questões atinentes ao pleito proporcional.
11.Neste sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.

2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600638-44.2020.6.16.0061. Acórdão nº57.898.
. Publicado em sessão em 17.12.2020).
Relator Des. Fernando Quadros

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO
DE CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos políticos,
inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes
do TSE.
2.A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por ser
condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que interessa à Justiça
Eleitoral.
3.Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para impugnar o registro
de DRAP relativo a cargos de vereador.

4.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
0600261-68.2020.6.16.0095.
. Julgado em
Relator Des. FERNANDO QUADROS DA SILVA
25/11/2020).
12.É fato que no precedente proferido no RE nº0600638-44.2020.6.16.0061, a situação era
diversa, tratando-se de candidato à eleição proporcional impugnando conduta de candidato ao
pleito majoritário. Contudo, a lógica é a mesma: ou seja, os partidos, coligações e candidatos
ao pleito majoritário não possuem legitimidade para questionar atos do pleito proporcional.
13.Assim, em que pese a Coligação seja legitimada para atuar perante a Justiça Eleitoral, nos
termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, tal legitimidade se restringe às matérias atinentes
ao pleito majoritário para o qual foi formada.
Num. 34086516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792

14.Desta forma, tratando-se de matéria de ordem pública, é de se declarar o processo extinto
sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da Coligação majoritária para propor a
presente representação.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
reconhecer a ilegitimidade ativa da Coligação Representante, declarando o
, com fulcro no artigo 481, inciso VI,
feito extinto sem o julgamento do mérito
.
do Código de Processo Civil Prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601087-73.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA
YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 FABRICIO ALVES TAMBOLO VEREADOR, FABRICIO ALVES
TAMBOLO - Advogado do(a) RECORRIDOS: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.

Num. 34086516 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721385680100000033236792
mero do documento: 21051721385680100000033236792